Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800265-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: ARTUR DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: VIACAO TUCURUI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ACORDO JUDICIAL EM DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Viação Tucuruí Ltda. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tucuruí, para tornar sem efeito decisão liminar que autorizava a cobrança de tarifa de R$ 5,18 no transporte urbano municipal. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à existência de acordo judicial homologado e transitado em julgado em ação anterior (Proc. nº 0001006-04.2014.8.14.0061).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre acordo judicial anterior, com possível impacto sobre a controvérsia da fixação da tarifa do transporte público urbano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com análise do conjunto probatório e fundamentos jurídicos das partes, concluindo pela impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que esgote, ainda que parcialmente, o objeto da ação, conforme vedação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.

4.

O acórdão embargado baseia-se na jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios, segundo a qual medidas liminares com natureza satisfativa contra o Poder Público devem ser indeferidas quando implicarem esgotamento do objeto da ação.

5.

Não há omissão quanto ao acordo judicial mencionado pela embargante, pois o julgado abordou a matéria de forma suficiente, ainda que sem referência expressa ao processo indicado, o que não invalida a motivação exarada nem configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio dos embargos revela pretensão de reapreciação da controvérsia, o que é vedado nesta via recursal, conforme precedentes do STJ.

7.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de referência expressa a acordo judicial anterior não configura omissão quando a fundamentação do acórdão aborda suficientemente a matéria controvertida.

2.

É incabível o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando tal medida esgota, total ou parcialmente, o objeto da ação.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.494/97, art. 1º; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º; CF/1988, art. 102, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.08.2022, DJe 06.09.2022;
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022;
TJ-GO, AI 52252666620228090051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 29.03.2023;
TJ-PA, AI 0805209-18.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes
oposto por
Viação Tucuruí Ltda

em face do V. Acórdão
ID 23366288 - Pág. 1/10
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Tucuruí
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

(Proc. nº
0806159-67.2023.8.14.0061)
ajuizada pela ora agravante em desfavor do município agravado, tornando sem efeito a decisão agravada no que concerne à aplicação da tarifa no valor R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), a partir do dia 15/01/2024, no transporte urbano do Município de Tucuruí, mantendo a decisão proferida pela autoridade monocrática nos demais termos.

Nas razões recursais (Num. 23559862 - Pág. 1/23
)
, arguiu a patrona da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que concerne a ausência de manifestação quanto ao acordo judicial existente na Ação nº 0001006-04.2014.8.14.0061,

cuja decisão transitou em julgado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação do acórdão recorrido.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 24852155 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

C
onheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao

V. Acórdão
ID 23366288 - Pág. 1/10
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo chegado à conclusão que a decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência

ajuizada pela agravante em desfavor do Município de Tucuruí deveria ser parcialmente modificada, no sentido de tornar sem efeito a decisão agravada no que concerne à aplicação da tarifa no valor R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), a partir do dia 15/01/2024, no transporte urbano do Município de Tucuruí, tendo em vista que a referida decisão liminar praticamente
esgotaria o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Ressalto, inicialmente, que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso dos autos,
a empresa agravada,
na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau,
pleiteou à concessão da antecipação da tutela recursal, tendo por objetivo a aplicação
da
tarifa no transporte urbano no Município de Tucuruí no valor R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos),
a partir do dia
15/01/2024, entretanto, o deferimento liminar do referido pedido esgota praticamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, o que é vedado,
conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMINAR SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.059 do CPC/15 estabelece que, ao pedido de tutela antecipada pleiteado contra a Fazenda Pública, é aplicável o disposto na Lei nº 8.347/92 que, por seu turno, impõe restrições, quando a medida esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação como ocorre no caso em tela. 2. Na hipótese, considerando que o pedido liminar formulado pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da questão, (reestabelecimento de direitos e vantagens), o indeferimento da tutela antecipada em face da Fazenda Pública é medida impositiva, sob pena de acarretar prejuízos ao erário. 3.Além disso, a concessão ou a denegação da medida fica ao prudente arbítrio do juiz, só podendo ser reformada, pelo órgão ad quem, no âmbito restrito do agravo de instrumento, em circunstâncias excepcionais e de manifesto equívoco, arbitrariedade ou teratologia, o que não transparece ser a hipótese destes autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO - 52252666620228090051, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE
ESGOTE
EM PARTE O
OBJETO
DA
AÇÃO
. 1. Hipótese dos autos em que, em cognição sumária, não há comprovação do direito líquido e certo alegado, o que impossibilita a concessão da medida pretendida. 2. Procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas não tem caráter sancionador, visando a mera adequação dos atos administrativos ao sistema jurídico vigente, situação que demonstra inexistir ilegalidade evidente na atuação da administração pública a ponto de autorizar o deferimento em sede liminar. 3. A pretensão esbarra na vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, uma vez que a pretensão em caráter liminar se refere à sustação dos efeitos da notificação realizada pela autoridade coatora e o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo e da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado., refletindo pretensão que
esgota

em parte o
objeto
da demanda. 4. Liminar indeferida na origem.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
TJ-RS -
Agravo
de Instrumento, Nº 50839836420218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da demanda. 2. No caso, o pedido liminar confunde-se com o mérito da ação originária, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o seu acolhimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AI: 40043247920208040000 Itacoatiara, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 07/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA URGÊNCIA. ENTE MUNICIPAL. OBRAS. MEDIDA QUE ESGOTA OBJETO DO FEITO. RISCO AO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 300, § 3º, CPC/15. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. I. Consoante ao que dispõe o art. 300, § 3º, do CPC/15, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. II. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não será cabível medida liminar, em face da Fazenda Pública, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. III. Considerando que no caso dos autos a tutela provisória de urgência fora deferida para determinar ao ente municipal a imediata efetivação da obra objeto do litígio enquanto ainda pendem questionamentos acerca do nexo causal entre as inundações causadas no imóvel da recorrida e os mecanismos de drenagem pluvial, atrelado ao fato de que a medida adotada esgota o objeto da lide, existem elementos a justificar a reforma da decisão atacada. (TJ-MG - AI: 10000210613055001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)”

Esse entendimento também já foi esposando por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE TUTELA SATISFATIVA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2 -O instituto de tutela de evidência é disciplinado pelo art. 311 do CPC/15. Assim, a autorização legal para que o juiz possa decidir liminarmente, exige que as alegações, sobre o fato constitutivo do direito pretendido, restem comprovadas documentalmente e ainda, estejam firmadas em julgamento de casos repetitivos ou por súmula vinculante. 3 - Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3, da Lei n. 8.437 /92, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. (AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805209-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. AUMENTO SALARIAL A SERVIDOR PÚBLICO VEDADO EM SEDE DE LIMINAR. ART. 7º, § 2º e 5º DA LEI 12.016/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela provisória de evidência pretendida pela Agravante, para que passe a receber vencimentos no valor que afirma ser adequado, por se tratar de piso salarial nacional dos professores. 2. A pretensão recursal se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9.494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. Além disto, o caso em análise trata de pedido de aumento a servidor público, cujo deferimento liminar é igualmente vedado pelo art. 7º, § 2º e 5º da Lei 12.016/2009. 3. Em que pese o argumento da Agravante no sentido de que a vedação mencionada pelo Juízo de origem não se aplica às verbas de natureza previdenciária, constata-se que a Recorrente não recebe verbas com tal natureza, eis que ainda se encontra em processo de aposentadoria e não aposentada, o que é corroborado pelos contracheques carreados aos autos em que consta o recebimento de vencimentos e não de proventos. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809849-35.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA.CARÁTER DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cinge a presente controvérsia acerca de verificar a possibilidade da agravante CMP - CLINICA MEDICA E PSICOLÓGICA DO TRÂNSITO LTDA obter em sede de tutela antecipada o direito de obrigar o DETRAN/PA a implantar o sistema biométrico no processo de habilitação. II - O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão hostilizada, de modo que as questões referentes ao mérito da demanda deverão ser apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. III - Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437 /92, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. IV – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800992-68.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2018)”

Ademais, é importante salientar que embora a tarifa do transporte urbano no Município de Tucuruí esteja sem ser reajustada desde o ano de 2021, entendo que,
ad cautelam,
para que exista a atualização da tarifa, é necessário a existência de estudos técnicos prévios, visto que o pretendido aumento afeta diretamente a população do referido município.

Por conseguinte, objetivando que ocorra uma análise técnica da planilha de custos apresentada pela empresa agravada, entendo ser pertinente a manutenção da decisão recorrida no que concerne a determinação ao Município recorrente de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, objetivando que o referido Órgão proceda a mencionada análise técnica e emita um parecer.

(...)”

Outrossim, pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Por fim, é importante salientar

que

análise do presente agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações de mérito na
Ação Ordinária
em trâmite perante a autoridade de 1º GRAU, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Outrossim, inexistindo a omissão apontada no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pela recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025